Tribunal: TJMT
Processo: 1041360-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041360-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ARAGUAIA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 47.527.557/0001-49 (AGRAVANTE), ENEIDA MELO CRUZ - CPF: 560.068.538-68 (AGRAVADO), EUNICE MELO CRUZ - CPF: 408.565.428-49 (AGRAVADO), ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI - CPF: 006.316.298-90 (AGRAVADO), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO), VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA - CPF: 121.350.288-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUCESSÃO PROCESSUAL – ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO – ESTABILIDADE SUBJETIVA DA DEMANDA – CONFUSÃO MATERIAL INAPLICÁVEL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A alienação do bem ou do direito litigioso não implica substituição automática das partes, preservando-se a estabilidade subjetiva da demanda, nos termos do art. 109 do CPC.

A confusão prevista no art. 381 do CC não autoriza a extinção de ação possessória quando inexistente identidade entre as posições processuais originárias e os títulos jurídicos que as
fundamentam.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1041360-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ARAGUAIA AGRONEGÓCIOS LTDA

AGRAVAD
AS
:

ENEIDA MELO CRUZ E OUTR
A
S

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARAGUAIA AGRONEGÓCIOS LTDA
.
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Luís Otávio Tonello dos Santos
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002966-72.2020.8.11.0021, ajuizada por
ENEIDA MELO CRUZ
,

EUNICE MELO CRUZ
e
ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI
em desfavor de
VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS
(atualmente sucedido pela agravante), que rejeitou os embargos de declaração opostos pela
ora
recorrente, mantendo a decisão anterior que deixou de analisar o pedido de sucessão processual no polo ativo e a consequente extinção do feito por confusão processual.

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, alegando violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, visto que o magistrado singular teria se omitido reiteradamente quanto à análise do pedido de sucessão no polo ativo, decorrente da arrematação judicial dos imóveis objeto da lide, bem como ignorado a juntada do selo digital que comprovaria a autenticidade da cessão de direitos possessórios.

No mérito, argumenta que houve a materialização da confusão processual, nos termos do artigo 381 do Código Civil, uma vez que a agravante passou a ocupar tanto a posição de ré (pela cessão
de direitos de posse) quanto a de autora (pela arrematação do domínio dos imóveis em processo de inventário), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a sucessão processual em ambos os polos e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito (
I
d. 330131899).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

As
agravadas
não
apresentassem contraminuta
, consoante certificado nos autos
(
I
d. 339329385).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 330139398).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, c
uida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
Eneida Melo Cruz
,

Eunice Melo Cruz
e
Esmeralda Melo Cruz Nastari

em face de
Valdomiro Dias Dos Santos
e demais corréus
, por meio da qual se discute a alegada perda da posse de imóvel rural em decorrência de esbulho, sendo certo que, no curso da demanda, sobreveio notícia de cessões de direitos possessórios e de arrematação judicial do bem objeto da lide, circunstâncias que motivaram a
ora
agravante
Araguaia Agronegócios Ltda
.
a formular pedido de sucessão processual, sob o argumento de que passou a concentrar, simultaneamente, posições jurídicas nos polos ativo e passivo da relação processual, postulando, a partir dessa premissa, sua substituição como parte e a consequente extinção do feito por suposta confusão processual, pretensão que foi rejeitada pelo juízo de origem
, dando
ensejo à interposição do presente agravo de instrumento.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau
, na parte que interessa ao deslinde do feito
:

“
(...)
Dos autos, verifica-se que não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão atacada.

Na verdade, pretende o embargante (id. 198686022), com a apresentação deste recurso, renovar argumentos anteriormente enfrentados e rejeitados.

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa e elucidativa, não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da controvérsia.

(...)

Logo, CONHEÇO os embargos de declaração, porém os
REJEITO, mantendo integralmente a decisão de id.
197441265
.

INTIMEM-SE as partes
.
”

Segue a decisão de
I
d.
197441265
:

“
(...)
De fato, embora a decisão de id. 159284887 tenha deliberado sobre a substituição processual,
não houve manifestação expressa quanto aos pedidos veiculados no id.130341687
, especificamente no que se refere ao reconhecimento da escritura pública de cessão de direitos possessórios.

Contudo, no presente momento,
tal pretensão não comporta acolhimento
, uma vez que
não foi possível aferir a autenticidade do referido documento
, dado que a
escritura pública de cessão acostada ao id. 109583755 não contém o selo digital de validação
, elemento indispensável à verificação de sua regularidade formal. A ausência do selo compromete a confiabilidade do
título, impedindo sua utilização como prova inequívoca da cadeia sucessória possessória alegada.

Logo, embora se reconheça a omissão quanto à análise do pedido de id. 109583755, esta
não resulta em modificação do conteúdo da decisão
, porquanto ausente respaldo documental idôneo à pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
tão somente para
sanar a omissão apontada
, sem, contudo, conferir efeitos modificativos à decisão de id. 159284887, a qual
permanece hígida em todos os demais aspectos
.

DÊ-SE
prosseguimento conforme última decisão.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário
.
”

A agravante sustenta, em síntese, nulidade por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o magistrado singular teria se omitido quanto à análise do pedido de sucessão processual, bem como defende que, em razão da cessão de direitos possessórios e da arrematação judicial dos imóveis, passou a ocupar simultaneamente a posição de autora e de ré na demanda, configurando confusão processual apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, portanto, cinge-se a verificar se há nulidade na decisão combatida e se é juridicamente possível reconhecer sucessão processual nos polos da demanda, com a consequente extinção do processo.

Inicialmente, não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional
, pois o
magistrado de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, manifestou-se expressamente no sentido de manter a decisão anteriormente proferida, consignando, ainda que de
forma sucinta, que inexistiam omissões ou contradições a serem sanadas.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que não se configura ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta a matéria de modo suficiente à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A divergência quanto ao resultado do julgamento não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual inexiste violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A tese central da agravante parte da premissa de que a cessão de direitos possessórios e a posterior arrematação judicial do domínio dos imóveis teriam o condão de operar verdadeira sucessão processual, tanto no polo passivo quanto no polo ativo, culminando em confusão processual e extinção do feito.

Tal entendimento, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O artigo 10
9
do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos não altera a legitimidade das partes
.

A regra consagra o
princípio da estabilidade subjetiva da demanda
, segundo o qual
a relação processual se fixa no momento da propositura da ação, não sendo modificada por negócios jurídicos posteriores celebrados entre particulares
.

Nesse contexto, eventual cessão de direitos possessórios ou aquisição do bem por arrematação judicial não produz, por si só, a substituição automática da parte originária, sendo possível, quando muito, a intervenção do adquirente no processo, em posição de assistente ou litisconsorte, desde que observados os requisitos legais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CESSÃO DO BEM LITIGIOSO - DECISÃO AGRAVADA QUE ADMITE A SUCESSÃO PROCESSUAL DO CESSIONÁRIO E EXCLUI O ALIENANTE DO POLO ATIVO DA DEMANDA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA - INSURGÊNCIA DOS
REÚS
– NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, §§ 2º E 3º, DO CPC –
INDEFERIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DO ALIENANTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA E ADMISSÃO DO CESSIONÁRIO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos casos em que a ação principal decorre de procedimento monitório ainda
na
em
fase de conhecimento, no que tange à sucessão das partes, deve se observar os ditames do art. 109, § 1º, do CPC, o qual prevê a necessidade do consentimento do devedor. Na hipótese, os Agravantes/Requeridos manifestaram objeção quanto à sucessão processual. Diante disso, não se mostra admissível alterar o polo ativo da ação principal, a fim de manter a estabilidade subjetiva da demanda.
A despeito disso, o adquirente ou cessionário do bem litigioso terá assegurado o direito de intervir no processo para assistir o alienante como assistente litisconsorcial
. Nessa perspectiva, o Banco Cedente deve figurar no polo ativo do processo, porém como legitimado extraordinário postulando por direito do terceiro cessionário; ao passo que, a Cessionária deve integrar a lide como assistente litisconsorcial
.
”
(TJ-MT 10068726520228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de
Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)

No tocante ao polo ativo, a ação de reintegração de posse funda-se na demonstração da posse anterior e do esbulho sofrido, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

A legitimidade ativa, portanto, pertence àquele que exercia a posse e foi dela privado, e não ao adquirente posterior do domínio ou de direitos sobre o imóvel.

A
arrematação judicial não retroage para substituir o possuidor originário que ajuizou a demanda, tampouco transmuta automaticamente a titularidade da ação possessória em curso
.

Igualmente não procede a alegação de confusão processual
, pois o
instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, refere-se ao direito material obrigacional e pressupõe a reunião, na mesma pessoa, das qualidades de credor e devedor em uma única relação jurídica.

No caso concreto, não se está diante de obrigação extinta por confusão, mas de relação processual composta por partes diversas, com títulos jurídicos distintos e causas de pedir próprias. Ainda que a agravante alegue deter múltiplas posições jurídicas em relação ao imóvel, tal circunstância não tem o condão de extinguir automaticamente a lide possessória nem de descaracterizar a legitimidade das partes originárias.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CESSÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUCESSÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO – NÃO ACOLHIMENTO – CESSÃO DE
CRÉDITO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE DO CEDENTE PARA PROSSEGUIR NA DEMANDA
– CESSIONÁRIO QUE TEM A FACULDADE DE INGRESSAR NO FEITO – CASO CONCRETO EM QUE INEXISTE PEDIDO DE SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO – ACORDO REALIZADO NÃO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cessão de direitos, embora configure hipótese de transferência de direitos por ato entre vivos, não possui o condão de alterar a legitimidade ad causam, face ao princípio da estabilização subjetiva da lide (
perpetuatio

legitimationis
), nos termos do art. 109, caput, do Código de Processo Civil
. 2. A rigor, portanto, enquanto o cessionário não ingressar no feito e manifestar o seu interesse pela sucessão processual, o antigo credor (cedente), embora perca a condição de titular do direito material, passa a deter legitimidade ativa extraordinária, atuando em juízo em nome próprio, mas em defesa de direito de crédito alheio, agora pertencente ao cessionário
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002839-31.2012.8.11.0087, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

Dessa forma, mostra-se correta a decisão agravada ao rejeitar os embargos de declaração e manter a tramitação do feito sem acolher o pedido de sucessão processual ou de extinção da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026